Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710450-66.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSENI ROCHA OLIVEIRA, JOSIAS DIAS SOARES, JOSIENE CUSTODIA DE MELO, JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal (Id 51587166) contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 51150381) que não conheceu da apelação interposta por Joseni Rocha Oliveira, Josias Dias Soares, Josiene Custodia de Melo e Josué Pereira do Nascimento, ora embargados, com fundamento na ausência de regularização da representação processual dos embargados, nos seguintes termos: (...) Como não foi regularizada oportuna e tempestivamente a representação processual dos autores/apelantes fica constatada a manifesta inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais de Id 51587166, o embargante/apelado alega, em suma, ser omissa a decisão monocrática embargada que, ao não conhecer da apelação, deixou de fixar honorários em prol do Poder Público. Afirma que os embargados instauraram cumprimento de sentença, tendo a inicial sido indeferida. Aponta, que a despeito de, antes do indeferimento da inicial, não ter ocorrido a triangularização processual, após a apelação da parte contrária, o embargante foi integrado à relação processual, a fim de apresentar contrarrazões, de maneira que, em razão do princípio da causalidade, devem ser fixados honorários de sucumbência em favor do Distrito Federal. Citam julgados. Ao final, requer sejam os embargos de declaração conhecidos e providos para que seja sanada a mácula apontada. O julgamento foi convertido em diligência, para, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, que, no prazo legal, a parte embargada se manifestasse sobre os embargos de declaração (Id 51601086). Os embargados apresentaram contrarrazões ao Id 52151991 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelos embargados com fundamento na ausência de representação processual e não fixou honorários recursais. Aponta o embargante a existência de omissão, requerendo a fixação de honorários recursais em seu favor. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Explico. Consoante relatado, trata de pedido de fixação de honorários recursais formulado pelo Distrito Federal em razão da prolação de decisão monocrática que, em sede de apelação, não conheceu do apelo interposto pelos embargados. Na origem, a sentença também não fixou honorários. É cediço que, de acordo com os parágrafos 1o e 11 do artigo 85 do CPC, são devidos honorários nos recursos interpostos, contudo, para tal fixação, é imprescindível a condenação desde a origem, o que, como visto, não ocorreu. Confira-se os dispositivos: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (grifos nossos) É esse, inclusive, o entendimento firmado pela Corte Especial, no Tema Repetitivo 1.059, ao fixar a tese de que "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”. O mesmo entendimento é trilhado por este e. TJDFT em muitos de seus julgados, inclusive por meio de sua e. 1a Turma Cível, ao pontuar que a fixação da verba honorária em grau recursal somente se mostra cabível nos casos em que ocorrer prévia condenação. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONFIRMADA A DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. O deferimento da tutela de urgência, a teor do que determina o artigo 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano, aptos a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. 3.1. A agravante busca o recebimento de honorários advocatícios contratuais devidos por sua atuação e êxito obtido em outro processo judicial, em que atuou em representação processual da parte agravada. Entretanto, referido processo contou com a atuação de pelo menos cinco advogados, fato que inviabiliza a pretensão da agravante ao recebimento da totalidade do valor pretendido, já que percentual deverá ser destinado aos demais causídicos que também atuaram no feito, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa. 3.2. A remuneração da agravante deverá levar em conta o trabalho efetivamente desenvolvido, o que demandaria alguma dilação probatória, inviabilizando seu arbitramento nesta fase inicial em que se encontra o processo. 4. Descabido o pedido de fixação de honorários recursais, já que eles somente têm incidência quando há prévia fixação no julgamento recorrido, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.(Acórdão 1117143, 07177527920178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §§ 1o, 2o E 11, DO CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS. STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2- Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de incidência da verba honorária recursal nos casos em que o relator, monocraticamente, deixou de conhecer integralmente o recurso. 3- Ocorre que o caso em questão trata de apelação interposta em face à decisão interlocutória, que não fixou honorários. Neste caso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação da verba honorária recursal, é necessária a condenação em honorários desde a origem. 4- EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1411574, 07022245420218070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, não há vícios na decisão embargada. A mera decisão desfavorável não configura a alegada omissão, porquanto, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, portanto, com eventual posicionamento contrário aos interesses da parte. Assim, não tendo sido fixada verba honorária desde a sentença, o que foi mantido na decisão de não conhecimento do apelo, não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida nos aclaratórios, que devem ser desprovidos pelos fundamentos outrora colacionados. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, voltem os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto pelos apelantes/embargados (Id 52110311). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora